Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013139-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), IVANICE F. BERLANDA - EPP - CNPJ: 04.094.211/0001-91 (APELADO), IVANICE FATIMA BERLANDA - CPF: 885.965.089-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 2018757645 e 20191641328, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se houve a decadência dos créditos tributários indicados nas CDAs; e
(
ii
) se os créditos foram atingidos pela prescrição, considerando a data do ajuizamento da ação e o marco do despacho citatório.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que os créditos constantes da CDA no 2018757645, com fatos geradores de
01/2012
a
06/2012
, foram constituídos dentro do prazo decadencial, mas atingidos pela prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada após o término do prazo prescricional.

4. Quanto à CDA no 20191641328, os créditos com fatos geradores até
03/2010
foram atingidos pela decadência, ao passo que os créditos de
01/2011
,
02/2011
,
05/2011
,
08/2011
e
09/2011
foram constituídos e ajuizados dentro do prazo legal.

5. Alegação de parcelamento no âmbito do FUNEDS não comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos da CDA no 20191641328, correspondentes aos fatos geradores de
01/2011
,
02/2011
,
05/2011
,
08/2011
e
09/2011
.

Tese de julgamento:

"1. Os créditos tributários constantes da CDA no 2018757645 estão prescritos.
2.
Na CDA no 20191641328, os créditos com fatos geradores até
03/2010

foram atingidos pela decadência, enquanto aqueles referentes a
01/2011
,
02/2011
,
05/2011
,
08/2011
e
09/2011
permanecem exigíveis.
"

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional (CTN):
arts
. 173, I; 174;
Lei no 6.830/1980 (LEF): art. 8o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 94.462/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 06.10.1982;
STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
STJ, REsp 1055540/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 19.02.2009,
DJe
27.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1013139-76.2020.8.11.0015,
movida em desfavor
de
Ivanice
F. Berlanda - EPP
, reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 2018757645 e 20191641328, extinguindo o feito executivo.

Inconformado, o apelante alega que, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial deve ser computado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, considerando a ausência de declaração e de pagamento antecipado pelo contribuinte. Argumenta, ainda, que a análise da prescrição somente seria cabível após a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, sendo esta constituição o marco inicial do prazo prescricional, e não a data de vencimento indicada na certidão de dívida ativa, como entendeu o magistrado de primeiro grau.

Sustenta, ademais, que os créditos tributários foram objeto de parcelamento no âmbito do FUNEDS e que, com o trânsito em julgado da ADI 100642/2013, houve determinação para a recomposição dos débitos, o que afastaria qualquer possibilidade de reconhecimento de decadência ou prescrição. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar tais institutos e viabilizar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 234920172).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 234920173).

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1013139-76.2020.8.11.0015, movida
em desfavor
de
Ivanice
F. Berlanda - EPP
, reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 2018757645 e 20191641328, extinguindo o feito executivo.

C
onheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a execução fiscal foi proposta para a satisfação dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 2018757645 e 20191641328,
relativos ao não recolhimento de ICMS, bem como à multa por descumprimento

de obrigação acessória, com fatos geradores nos anos de 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. O despacho citatório foi proferido em 22/09/2020, tendo sido expedida carta de citação cujo Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa alheia à lide. Ainda assim, a citação foi considerada válida, e a partir desse momento foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens, todas infrutíferas.

Em 30/04/2024, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar sobre a possível ocorrência de decadência e prescrição dos créditos. Em resposta, posicionou-se pelo prosseguimento da execução em 22/05/2024. Contudo, em 20/06/2024, foi proferida sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição dos créditos tributários constantes das CDAs mencionadas, o que levou à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Para a contagem do prazo decadencial, aplicam-se as seguintes regras: (i) o prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4o, do CTN; e (
ii
) o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I, do CTN, ou, nos casos de anulação do lançamento por vício formal, contado a partir da data em que a decisão que anulou o lançamento se tornar definitiva, nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.

Os débitos em análise dizem respeito ao ICMS e à multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória relativa
a
"o
missão de entrega à
ginf
".

No caso do ICMS, sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, é pacífico o entendimento de que, na ausência de recolhimento do imposto, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, inciso I, do CTN (REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Da mesma forma, quanto à multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória, ao ser convertida em obrigação principal, sujeita-se ao lançamento de ofício. Por conseguinte, aplica-se igualmente a regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN
(
REsp 1055540/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2009,
DJe
27/03/2009, grifo nosso).

O art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Uma vez constituído pelo lançamento, tem início a contagem do prazo prescricional, que corresponde ao período em que a Fazenda Pública pode promover a cobrança do crédito tributário. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

O Código Tributário Nacional estabelece prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Aplicando as regras ao caso concreto, verifica-se que, em relação à CDA no 2018757645, os fatos geradores ocorreram entre
01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012 e 06/
2012, sendo os créditos tributários constituídos em 01/07/2014 e 21/07/2014, dentro do prazo decadencial.

Quanto à prescrição, a Fazenda Pública dispunha do prazo até
01/07/2019
e
21/07/2019
para o ajuizamento da execução fiscal. Contudo, a ação foi proposta apenas em
18/09/2020
, e o despacho citatório, que interromperia o prazo prescricional, foi expedido em
22/09/2020
.

Dessa forma, resta evidente que a CDA no 2018757645 foi atingida pela prescrição.

Por outro lado, a CDA no 20191641328 abrange fatos geradores ocorridos de
01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006
,
12/2006
,
01/2007
,
03/2007
,
01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 08/2009, 09/2009, 01/2010
, 03/2010, 01/2011, 02/2011, 05/2011, 08/2011 e 09/2011
, todos constituídos em 28/04/2016.

Os fatos geradores ocorridos até
03/
2010 foram atingidos pela decadência. Já os fatos geradores a partir de
01/
2011 não foram alcançados pela decadência, pois foram constituídos dentro do prazo legal.

Assim, deve-se reconhecer a extinção parcial dos créditos inscritos até
03/
2010, em razão da decadência.

Quanto aos fatos geradores de
01/2011, 02/2011, 05/2011, 08/2011 e 09/2011,
os créditos remanescentes, o prazo prescricional para ajuizamento da ação era até 28/04/2021. Como a execução fiscal foi ajuizada em 18/09/2020, conclui-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, permanecendo válidos os referidos créditos.

Diante do exposto, conclui-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para determinar o prosseguimento da ação em relação aos créditos tributários inscritos na CDA no 20191641328, referentes aos fatos geradores de
01/2011, 02/2011, 05/2011, 08/2011 e 09/2011

Ademais, embora tenha sido alegado que
os créditos tributários constantes da CDA no 20191641328 teriam sido objeto de parcelamento no âmbito do FUNEDS, o que, em tese, afastaria a decadência
, não foi apresentada qualquer prova para embasar essa alegação. Assim, tal argumento não pode ser considerado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a prescrição dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de
01/2011, 02/2011, 05/2011, 08/2011 e 09/2011
, constantes na CDA no 20191641328.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024